Tribunal: TJDFT
Processo: 0701565-20.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. ENUNCIADO No 268 DE SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO STF. FUNGIBILIDADE. INEXISTENTE. OUTROS VÍCIOS INCIAIS QUE, POR SI SÓ, MANTEM A DECISÃO TERMINATIIVA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Agravo de instrumento interposto pelo impetrante alegando, em síntese, ser incabível a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial, haja vista que deveria ter se observado o princípio da fungibilidade recursal, e dado primazia a solução do mérito, sob pena de cerceamento de defesa, por afrontar o princípio da eventualidade, da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal (art. 5o, II, LIV e LV da CRFB).

3. Transitada em julgado o Acórdão que apreciou o objeto do writ, opera-se a eficácia preclusiva da coisa julgada, consoante art. 508 do CPC, impedindo-se que seja conhecido o Mandado de Segurança contra Acórdão transitado em julgado, na forma do enunciado no 268 de Súmula de Jurisprudência do STF.

4. Na hipótese dos autos, a despeito de a causa de pedir - narração dos fatos - ser deficitária; da parca compreensão que foi possível extrair da redação do impetrante, verifica-se que o ato ilegal praticado decorre da fixação de astreintes em caso de descumprimento de obrigação de fazer, em fase de conhecimento, nos autos do processo tombado sob o no 0742529-75.2020.8.07.0016. Todavia, naquele processos, foi proferido Acórdão de mérito em 09/08/2021, que estabeleceu que “Em relação as astreintes, concluo que são perfeitamente cabíveis quando há obrigação de fazer. Entendo, ainda, que o valor não é exorbitante, ante a natureza da demanda e a capacidade financeira do recorrente – Artigo 814 do Código de Processo Civil.”. Do Acórdão, não foi interposto recurso, vindo a transitar em julgado em 10/09/2021, conforme certidão naqueles autos. Portanto, atrai-se, à hipótese, a incidência do enunciado no 268 de Súmula de Jurisprudência do STF.

5. Não bastasse isso, há evidente e cristalina inépcia da petição inicial, na forma do art. 330, § 1o, III do CPC, inexistindo hipótese de emenda à petição inicial no brevíssimo rito do mandado de segurança, o que, por si só, é capaz de manter o indeferimento da petição inicial

6. Em relação a aplicação do princípio da fungibilidade, a parte agravante sequer indica qual recurso seria fungível com esta ação mandamental. O que a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial deixou claro é que eventual excesso de execução, na cobrança de astreintes pela mora da executada na obrigação de fazer cominada em fase de conhecimento, desafia embargos à execução, na forma do art. 52, IX da Lei no 9.099/1995, cuja sentença que o julgar pode ser recorrida por meio de Recurso Inominado, que tem efeito suspensivo ope iudicis, na forma do art. 43 do mesmo diploma legal. Não é possível, ex ante, reconhecer a fungibilidade entre possível recurso e ação autônoma de impugnação. Trata-se de contrassenso temporal, porquanto, como pode haver dúvida objetiva entre algo que sequer existe (excesso de execução, embargos à execução ou recurso inominado em execução).

7. O mérito das astreintes foi apreciado em regular fase cognitiva nos autos principais, portanto, inexiste ofensa ao princípio da primazia do julgamento do mérito, nem tampouco ao devido processo legal.

8. CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E LHE NEGO PROVIMENTO. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos.